Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. SÚMULAS 539 E 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO FLAT. LEGALIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente a ação monitória e determinou a constituição de título executivo judicial, referente a obrigação de pagar contida em Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais. Na espécie, prescinde-se de perícia para se apurar o valor devido, porquanto constam nos documentos juntados pelo banco as taxas utilizadas para o cálculo do valor atualizado da dívida. Tendo conhecimento das referidas taxas, pode-se chegar ao montante final através da realização de simples cálculos aritméticos. Outrossim, eventual alegação de excesso de execução, no rito da ação monitória, deve ser alegada nos embargos à ação monitória, sob pena de preclusão, conforme preceitua o artigo 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. O contrato para Desconto de Títulos objetiva fomentar a atividade realizada pela sociedade empresarial, fornecendo crédito para execução dos seus fins sociais, portanto, a empresa não é destinatária final do crédito contratado, razão pela qual não se aplica a legislação consumerista na espécie. Havendo expressa previsão contratual, é permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Súmula 539, do STJ). Os juros de mora, por outro lado, encontram-se limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e não podem ser capitalizados mensalmente, por ausência de previsão legal e contratual. A Comissão Flat é instituída para remunerar o serviço de assessoria financeira na seleção de linha de crédito. Na espécie, a Comissão Flat, estabelecida em 1% sobre o valor do contrato, não representou desequilíbrio econômico, portanto não há abusividade na sua cobrança. Não havendo na lide complexidade capaz de demandar do advogado maior tempo e dedicação na elaboração de peças processuais, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação.